Tribunal: CARF
Processo: 10314.013960/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013960/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.634 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013960/2008-15
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.634 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013960/2008-15

“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/02/2009, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Em 25/09/2008, a empresa "Palash Comércio e Importação Ltda" promoveu o registro
da Declaração de Importação (Dl) n° 08/1514299-9, referente ao Conhecimento
Eletrônico - CEMERCANTE31032008150805154591920, direcionada ao canal
vermelho de parametrização.
O Siscomex, no campo "Alertas/Erros" da Dl em apreço, apresentou alerta sobre a
existência de NCM não contida nas informações do CE-Mercante:
Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não
contidas nas NCM informadas no CE-Mercante.
Após a realização dos procedimentos de verificação documental e física, verificou-se
que a mercadoria estava devidamente declarada, conforme documentos apresentados no
ato do trânsito aduaneiro DTA n° 08/0408676-1.
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, em 04/11/2008, a recolher a multa capitulada
no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66, com nova redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Mercante.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 11/03/2009 (fls. 97), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 01/04/2009, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 98 à 100, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS
A empresa SEA SKY LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
está sendo autuada e em consequência recebendo aplicação de penalidade (multa
regulamentar) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) "por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute,
na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte-internacional”.
Essa autuação foi elaborada "diante do alerta trazido pelo SISCOMEX na Declaração de
Importação n° 08/1514299-9, a informação referente a NCM traz uma única posição,
qual seja, 4911. No entanto, o despacho de importação é composto por 54 adições
descrevendo várias mercadorias, portanto, NCN diversas."
A SEA SKY é representante no Brasil do consolidador estrangeiro SHOT LOGISTICS
e. K. responsável pela emissão do documento HBL 10-0808-1159-1 (anexo 1) em cujo
corpo verifica-se a informação de um único NCM: 4911, como transcrito para o CE
MERCANTE no prazo determinado pela Receita Federal, IN SRF 800/07, (anexo 2,
anexo 2.1 e anexo 2.2) e não 54 NCMs como consta no AUTO DE INFRAÇÃO n°
0815500/01261/08 e informado na Dl n°. 08/1514299-9. A elaboração da declaração de
importação é de inteira responsabilidade do importador e ou seu representante legal e o
agente de carga (SEA SKY) não tem nenhum tipo de envolvimento com sua elaboração
e desconhece o conteúdo do mesmo. Como é de conhecimento da Receita Federal e da
Marina Mercante, o agente de carga desconsolidador no Brasil preenche o CE
MERCANTE, no sistema SISCOMEX CARGA utilizando-se das informações contidas
no HB/L, documento este recebido do porto de origem. Cabe ainda ressaltar que a
descrição do produto, NCM, peso bruto e outras informações que constam no HB/L,
também podem ser verificadas no MB/L, (anexo 3) , documento este emitido pelo
Armador.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.634 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013960/2008-15

O documento HBL 10-0808-1159-1 foi elaborado pelo consolidador no exterior
utilizando-se das INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO EXPORTADOR da
mercadoria, ou seja, o agente consolidador na origem bem como a SEA SKY no Brasil
não tem como saber o que foi carregado no Container, pois não participaram da
operação de estufagem do Container.
Como a operação é de responsabilidade do Shipper (Exportador) cabe ao mesmo
fornecer as informações para preenchimento do HB/L na origem, sendo este documento
utilizado para liberação de carga no porto de embarque. Após a emissão do HB/L o
mesmo é entregue ao Exportador (VIA ORIGINAIS) e é de responsabilidade do
importador solicitar qualquer correção que se faça necessária. Informamos ainda, que
não fomos contatados pelo importador para realizar qualquer alteração documental
dessa natureza. Em 11/08/2008 foi encaminhado a empresa PALASH, a pedido do
agente consolidador do exterior, um draft (rascunho) do HBL para que fosse verificado
pelo importador e solicitado as alterações necessárias antes da emissão do documento
definitivo.
Em 11/08/2008 recebemos da empresa a solicitação para que fosse verificado o valor do
frete, sendo que nessa mesma mensagem foi confirmado o restante das informações
contidas no rascunho do documento encaminhado (anexo 4).
Após a emissão do HBL pelo agente desconsolidador no exterior o documento foi
entregue ao exportador que posteriormente encaminhou esse mesmo documento ao
importador da carga no Brasil. Desde que o HBL original foi emitido e entregue ao
exportador a Sea Sky ou o agente consolidador no exterior não foram contatados para
que fosse solicitada qualquer alteração no referido documento. Tal fato pode ser
verificado em consulta ao sistema SISCOMEX CARGA, conhecimento de transporte
eletrônico deste processo, onde não consta qualquer alteração por parte da SEA SKY.
Assim sendo, o conhecimento eletrônico foi preenchido em conformidade com o
documento HB/L emitido pelo agente consolidador de origem, com um NCM apenas e
de acordo com o documento HB/L original de propriedade do importador da mercadoria
e que deve ter sido utilizado no processo de nacionalização da carga. Assim, diante do
exposto, solicitamos que seja cancelado o auto de infração acima descrito, uma vez não
ter a Sea Sky legitimidade passiva para figurar no mesmo, inclusive tendo cumprido
com todas as obrigações regulamentares.”
A DRJ manteve o auto de infração:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 25/09/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação
sobre carga transportada.
Por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas,
que, de qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito devem
responder solidariamente.
Para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional,
independente da existência de culpa, demonstração de boa-fé e
ocorrência de efetivo dano ao Erário público.”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando vacatio legis da IN 800/2007, lesão aos princípios da tipicidade tributária e da
legalidade, aplicação do princípio da praticidade tributária e da especialidade das leis tendo em
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.634 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013960/2008-15

vista a ocorrência de prescrição, lesão ao princípio da hierarquia das leis e da lesão ao princípio
da legalidade (art. 5o, ii, cf/88) pela IN 800/2007, violação a proporcionalidade e razoabilidade,
pedido alternativo para aplicação, por analogia, dos termos do artigo 736, “caput”, do decreto
no. 6.759/2009 que permite seja relevada a penalidade imposta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração e imposta multa "diante do alerta
trazido pelo SISCOMEX na Declaração de Importação n° 08/1514299-9, a informação referente
a NCM traz uma única posição, qual seja, 4911. No entanto, o despacho de importação é
composto por 54 adições descrevendo várias mercadorias, portanto, NCN diversas.":
“I - Dos Fatos
Em 25/09/2008, a empresa "Palash Comércio e Importação Ltda" promoveu o registro
da Declaração de Importação (DI) no 08/1514299-9, referente ao Conhecimento
Eletrônico – CE MERCANTE31032008150805154591920, direcionada ao canal
vermelho de parametrização.
O Siscomex, no campo "Alertas/Erros" da DI em apreço, apresentou alerta sobre a
existência de NCM não contida nas informações do CE-Mercante:' Adição 000 -
Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não contidas nas
NCM informadas no CE-Mercante"
Após a realização dos procedimentos de verificação documental e física, verificou-se
que a mercadoria estava devidamente declarada, conforme documentos apresentados no
ato do trânsito aduaneiro DTA no 08/0408676-1. Sendo assim, a ora autuada foi
intimada, em 04/11/2008, a recolher a multa capitulada no art. 107, inc. IV, alínea
"e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Mercante.
Em resposta, justificou que a informação foi prestada conforme extrato de "consulta de
Conhecimento", atestando que os dados foram devidamente lançados. Sucintamente
estes são os fatos."
Verifica-se que a motivação para a lavratura é a retificação/alteração de dados
após o prazo estabelecido no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais
relativas ao respectivo Conhecimento Eletrônico (CE) incluído no Siscomex Carga foram
prestadas tempestivamente.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.634 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013960/2008-15

Como a autuação baseou-se no alerta gerado por ocasião do registro das DIs, é
óbvio que referido alerta atesta que houve a informação de NCM no CE-Mercante. E, embora
referido alerta também indique que ao menos uma das NCMs do CE não estava ali contida
dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada não é suficiente para
a caracterização da infração em comento.
Analisando-se os fatos descritos no lançamento e o preceito normativo não resta
caracterizado o cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea ‘e’:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Além disso, a descrição do auto de infração corrobora o fato de ter havido
prestação originária de informação, consoante disposto no art. 13, caput e § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos narrados:
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
O lançamento seria possível somente se nenhum item de carga, e respectiva NCM,
tivesse sido registrado no sistema, o que, no entanto, não representa a presente situação, por ser
lógico concluir que o próprio alerta gerado pelo sistema descaracterizou a ocorrência da infração,
ao atestar que houve a informação de NCM no CE-Mercante.
Ou seja, a informação de desconsolidação de carga do referido conhecimento
eletrônico agregado foi prestada anteriormente à atracação do navio, portanto dentro do prazo
estabelecido pela IN RFB 800/2007. Embora diversos NCMs do CE referido não estivessem
dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada não é suficiente para
a caracterização da infração em comento, por constituir-se na verdade de retificação de
informação.
Tratando-se de alteração das informações já apresentadas anteriormente, não se
configura a hipótese de aplicação da multa. Neste sentido é também o entendimento da RFB
expresso na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.634 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013960/2008-15

forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Na mesma linha, precedente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Considerando a improcedência da autuação, dispensa-se a análise das demais
alegações do recurso.
Diante do exposto, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital